Tribunal: TJBA
Processo: 8012760-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012760-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PUNTA DEL ESTE

Advogado(s)
:
ALVARO SANTANA DE QUADROS

AGRAVADO: PAULINE SANTOS REGO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA FAGUNDES REGO

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA PROLONGADA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS E EXPULSÃO DE CONDÔMINO. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PUNTA DEL ESTE contra decisão interlocutória da 4ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que indeferiu pedido de tutela provisória consistente na suspensão dos serviços de água e gás e na exclusão dos agravados do condomínio, diante da inadimplência condominial desde 2011. O agravante alegou risco à manutenção dos serviços essenciais do condomínio e comportamento antissocial dos agravados, que acumulam débito superior a R$450.000,00.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade e a possibilidade de concessão de tutela de urgência para autorizar a suspensão de serviços essenciais e a exclusão de condôminos inadimplentes, sob o argumento de comportamento antissocial e risco de dano irreparável à coletividade condominial.

III. Razões de decidir: A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). A inadimplência, embora grave e reiterada, não foi acompanhada de outros elementos que permitam a caracterização de comportamento antissocial extremo, nos termos do art. 1.337 do Código Civil. A expulsão do condômino e a suspensão de serviços essenciais não têm previsão expressa no Código Civil e devem ser precedidas de cognição exauriente e deliberação assemblear específica, sendo medidas de natureza excepcional. A manutenção da decisão agravada se impõe, diante da ausência dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência e da necessidade de observância ao devido processo legal e aos direitos fundamentais dos agravados.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A inadimplência reiterada de cotas condominiais, por si só, não autoriza sumariamente a exclusão do condômino inadimplente nem a suspensão do fornecimento de serviços essenciais. A expulsão de condômino por comportamento antissocial exige cognição exauriente, deliberação assemblear específica e observância do devido processo legal. É vedada a suspensão do fornecimento de água e gás como forma coercitiva de cobrança de débitos condominiais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012760-53.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CONDOMINIO RESIDENCIAL PUNTA DEL ESTE e como Agravado AMILTON ALVES REGO E OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator